Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 19420183, o DF pugna pela retificação dos cálculos constantes do ID: 16091542, os quais deram origem à Requisição de Precatório anexada no ID: 17374880. Alega que contêm equívocos que elevaram indevidamente o montante do débito. Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre o alegado pelo DF ao ID: 9420183. I. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador